Tribunal: TJES
Processo: 5009689-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009689-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEIDE CANDOTTI LUGAO RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender descontos mensais realizados nos proventos de aposentadoria da autora, a título de reposição ao erário.

2 - A jurisprudência é firme no sentido de que valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em razão de erro da administração, não são passíveis de restituição, nos termos do Tema 979 do STJ.

3 - Demonstrado o comprometimento da subsistência da agravada, em razão da natureza alimentar dos proventos e da ausência de má-fé, justifica-se a medida liminar deferida.

4 - Não se evidenciam ilegalidade manifesta, abuso de poder ou risco de lesão irreversível ao agravante a justificar a revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009689-13.2025.8.08.0000

Agravante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravada:
Neide Candotti Lugão Rodrigues

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência postulado nos autos da “ação de obrigação de não fazer e declaratória de incorporação de gratificação de função à aposentadoria” ajuizada por Neide Candotti Lugão Rodrigues em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, deferiu
“parcialmente a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da requerente, decorrente de restituição de valores pagos indevidamente relacionados a “Gratificação de Função Chefia Incorporada”, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, até o julgamento definitivo da lide.”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando que (a) a gratificação de chefia recebida pela agravada possui natureza propter laborem, não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria; (b) o pagamento a maior decorre de erro operacional na fixação do benefício, sendo cabível a devolução ao erário, nos termos do Tema 979 do STJ; (c) inexiste boa-fé da agravada, pois tinha conhecimento de que continuava a receber como ativa após o afastamento para aposentadoria; (d) a decisão recorrida viola os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa; (e) não houve afronta ao contraditório, tendo sido oportunizada à agravada manifestação prévia em processo administrativo; (f) requer o efeito suspensivo do recurso, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário.

Decisão proferida pelo indeferimento do efeito suspensivo (id 14545530).

A agravada apresentou contrarrazões (id 15401908), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência postulado nos autos da “ação de obrigação de não fazer e declaratória de incorporação de gratificação de função à aposentadoria” ajuizada por Neide Candotti Lugão Rodrigues em desfavor do IPAJM, deferiu
“parcialmente a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da requerente, decorrente de restituição de valores pagos indevidamente relacionados a “Gratificação de Função Chefia Incorporada”, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, até o julgamento definitivo da lide.”

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a gratificação de chefia recebida pela agravada possui natureza propter laborem, não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria; (b) o pagamento a maior decorre de erro operacional na fixação do benefício, sendo cabível a devolução ao erário, nos termos do Tema 979 do STJ; (c) inexiste boa-fé da agravada, pois tinha conhecimento de que continuava a receber como ativa após o afastamento para aposentadoria; (d) a decisão recorrida viola os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa; (e) não houve afronta ao contraditório, tendo sido oportunizada à agravada manifestação prévia em processo administrativo.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo para este recurso, embora o agravante sustente a legalidade dos descontos, a decisão agravada baseou-se em elementos que evidenciam a boa-fé da agravada no recebimento dos valores e, sobretudo, no potencial comprometimento da sua subsistência diante de descontos mensais que reduziram substancialmente seus proventos, os quais têm natureza alimentar.

Aliás,
“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos reiterados, firmou entendimento no sentido de que, em caso de erro da administração pública, que concede valores indevidamente, não se pode exigir a restituição quando não há má-fé do servidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (REsp nº 1.244.182/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos); [...]”
(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008523-32.2020.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Oct/2024).

A propósito, confira-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender descontos mensais realizados nos proventos de aposentadoria da autora, a título de reposição ao erário.

2 - A jurisprudência é firme no sentido de que valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em razão de erro da administração, não são passíveis de restituição, nos termos do Tema 979 do STJ.

3 - Demonstrado o comprometimento da subsistência da agravada, em razão da natureza alimentar dos proventos e da ausência de má-fé, justifica-se a medida liminar deferida.

4 - Não se evidenciam ilegalidade manifesta, abuso de poder ou risco de lesão irreversível ao agravante a justificar a revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

5 - Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5008437-72.2025.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26 de agosto de 2025).

Além disso, não vislumbro, nesta fase inicial, risco de lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque é evidente o
periculum in mora inverso
na hipótese vertente com a amplificação dos prejuízos da redução dos proventos da agravada com a reposição estatutária levada a efeito pelo agravante, tendo em vista a percepção da remuneração integral pelo período em torno de 04 (quatro) anos, isto é, desde 2021.

Além disso, anoto que a jurisprudência da Corte Uniformizadora também
“[...]é firme no sentido de ser possível a concessão de medida liminar em ações de natureza previdenciária, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado em sua Súmula 729.[...]” (AgRg no AREsp n. 416.017/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.